Tribunal: STJ
Processo: 1018411-20.2022.8.26.0482
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2753374 - SP(2024/0361683-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: EDUARDO PORTO CARREIRO COELHO CAVALCANTI -
PE023546
RICARDO DE CASTRO E SILVA DALLE - PE023679
EDUARDO PORTO CARREIRO COELHO CAVALCANTI -
SP360022
AGRAVADO
: ELISABETH MARIA DE PAULA VIAFORA
AGRAVADO
: MARIA DE FATIMA GUIMARO VIAFORA
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO PACIANOTTO JÚNIOR - SP214264
FERNANDO HENRIQUE CHELLI - SP249623
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. CONTRATOS
BANCÁRIOS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO.
1. Nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil, é inviável o agravo
art. 1021,
interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
2. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da
05/05/2026
11/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56659697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/05/2026 18:54:27
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 932c74e8-be54-4e6a-9af5-40a5592cedb2

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2753374 - SP(2024/0361683-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: EDUARDO PORTO CARREIRO COELHO CAVALCANTI -
PE023546
RICARDO DE CASTRO E SILVA DALLE - PE023679
EDUARDO PORTO CARREIRO COELHO CAVALCANTI -
SP360022
AGRAVADO
: ELISABETH MARIA DE PAULA VIAFORA
AGRAVADO
: MARIA DE FATIMA GUIMARO VIAFORA
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO PACIANOTTO JÚNIOR - SP214264
FERNANDO HENRIQUE CHELLI - SP249623
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. CONTRATOS
BANCÁRIOS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO.
1. Nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil, é inviável o agravo
art. 1021,
interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
2. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por BANCO BRADESCO
contra
S/A
decisão singular da lavra do Ministro Presidente do STJ pela qual o agravo em recurso
especial não foi conhecido em virtude da incidência da
, haja vista a
Súmula 182/STJ
ausência de impugnação da
e da
(fls. 695-696).
Súmula 7/STJ
Súmula 13/STJ
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que o agravo em recurso especial impugnou todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, inclusive os relativos às Súmulas
e
(fls. 714-725).
7/STJ
13/STJ
Sustenta que, quanto à
, houve indicação de acórdão paradigma do
Súmula 13/STJ
Tribunal de Justiça de Santa Catarina, com cotejo analítico, afastando a pecha de
divergência interna do mesmo Tribunal (fls. 700-705; 719-722). Defende, ainda, a não
incidência da
por se tratar de revaloração jurídica das provas, e não de
Súmula 7/STJ
reexame fático-probatório (fls. 721-724).
Na sua impugnação ao agravo interno, a parte agravada alega que houve
interposição duplicada de agravo interno em dois dos AREsp, o que atrai a preclusão
consumativa e o princípio da unirrecorribilidade (AgInt no
) e que,
AREsp 1907085/RJ
no mérito, persistiu a ausência de impugnação específica aos óbices da Súmula 7/STJ
Documento eletrônico VDA56304696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:09:59
Código de Controle do Documento: 5aaaf547-1da5-439e-9705-c8bb6d830d02

e da
, bem como a insuficiência do cotejo analítico quanto ao dissídio
Súmula 13/STJ
(fls. 732-743).
É o relatório.
VOTO
De plano, verifico que o agravo interno interposto não merece ser
conhecido, uma vez que a parte agravante não atacou devidamente a decisão
agravada.
A decisão ora agravada não conheceu do agravo em recurso especial por
falta de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, apontando, em particular, a ausência de enfrentamento da
e da
, além de registrar que a inadmissão na origem
Súmula 7/STJ
Súmula 13/STJ
considerou ausência de afronta a dispositivo legal, divergência não comprovada e
aplicação da
e da
(fls. 695-696).
Súmula 7/STJ
Súmula 13/STJ
No presente agravo interno, contudo, a parte não apresentou argumentos
voltados a impugnar objetiva e integralmente o capítulo atacado, limitando-se a aduzir,
em linhas gerais, que houve impugnação no AREsp a todos os fundamentos, que a
não se aplicaria porque teria sido indicado paradigma do Tribunal de
Súmula 13/STJ
Justiça de Santa Catarina, e que a
não incidiria por se tratar de
Súmula 7/STJ
revaloração jurídica (fls. 700-705; 714-725). Faltou, todavia, a demonstração específica
de que, nas razões do agravo em recurso especial, cada um dos óbices identificados
na decisão de inadmissibilidade foi concretamente enfrentado, com indicação precisa
dos trechos e fundamentos correspondentes.
Conclui-se, portanto, que as razões do agravo interno não impugnaram
suficientemente a decisão ora agravada, pois: a) quanto à
, houve
Súmula 7/STJ
apenas alegação genérica de revaloração jurídica, sem vinculação expressa às razões
do AREsp e sem demonstrar o afastamento específico do óbice aplicado; b) quanto à
, embora haja menção a paradigma externo ao Tribunal de origem, não
Súmula 13/STJ
se evidenciou, de modo pormenorizado no agravo interno, a demonstração de que o
AREsp cumpriu integralmente as exigências de cotejo analítico e similitude fática
exigidas na decisão de inadmissibilidade (fls. 653-655), de modo a infirmar
objetivamente o fundamento da decisão agravada.
A absoluta falta de impugnação da decisão agravada enseja o não
conhecimento do agravo interno, na linha do entendimento jurisprudencial pacífico
desta Corte. Nesse sentido é o
(relator Ministro Luis Felipe
EREsp n. 1.424.404/SP
Salomão, Corte Especial, julgado em
DJe de
.
20/10/2021,
17/11/2021)
Nota-se, por fim, que o Agravo em Recurso Especial, em que pese reafirmar
o que se encontrava no Recurso Especial, deixou de debater especificamente os
fundamentos da decisão que negou seguimento ao recurso, faltando-lhe, portanto, a
dialeticidade necessária.
Documento eletrônico VDA56304696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:09:59
Código de Controle do Documento: 5aaaf547-1da5-439e-9705-c8bb6d830d02

Imperioso concluir, portanto, que a exigência constante do
§ 1o,
art. 1.021,
do Código de Processo Civil não foi cumprida, o que conduz à inviabilidade do agravo
interno.
Em face do exposto, não conheço do agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56304696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:09:59
Código de Controle do Documento: 5aaaf547-1da5-439e-9705-c8bb6d830d02

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.753.374 / SP
Número Registro: 2024/0361683-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10156302520228260482 10184112020228260482 10204378820228260482 10218122720228260482
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : EDUARDO PORTO CARREIRO COELHO CAVALCANTI - PE023546
RICARDO DE CASTRO E SILVA DALLE - PE023679
EDUARDO PORTO CARREIRO COELHO CAVALCANTI - SP360022
AGRAVADO
: ELISABETH MARIA DE PAULA VIAFORA
AGRAVADO
: MARIA DE FATIMA GUIMARO VIAFORA
ADVOGADOS : CARLOS ALBERTO PACIANOTTO JÚNIOR - SP214264
FERNANDO HENRIQUE CHELLI - SP249623
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : EDUARDO PORTO CARREIRO COELHO CAVALCANTI - PE023546
RICARDO DE CASTRO E SILVA DALLE - PE023679
EDUARDO PORTO CARREIRO COELHO CAVALCANTI - SP360022
AGRAVADO
: ELISABETH MARIA DE PAULA VIAFORA
Documento eletrônico VDA56642262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:47:19
Código de Controle do Documento: 572b85fc-604a-46bc-a3dc-404ee81ad2f6

AGRAVADO
: MARIA DE FATIMA GUIMARO VIAFORA
ADVOGADOS : CARLOS ALBERTO PACIANOTTO JÚNIOR - SP214264
FERNANDO HENRIQUE CHELLI - SP249623
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
05/05/2026
11/05/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56642262 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:47:19
Código de Controle do Documento: 572b85fc-604a-46bc-a3dc-404ee81ad2f6